Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-28.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001686-28.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BIANCA GOMES SEGURA DAVID - CPF: 018.647.231-57 (EMBARGADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de acórdão proferido em sede apelação de n. 1001686-28.2017.8.11.0003 na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” propostos pela ora embargada D BIANCA GOMES SEGURA DAVID; processo que tramita originalmente perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 43574955 o colegiado a unanimidade, desproveu o recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos; majorou os honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 44785988 que atendimento da UC da parte embargada restou prejudicado no prazo mencionado por motivos alheios à vontade da concessionária, sendo que, para que a quantidade de energia pretendida fosse devidamente entregue foi necessária a implementação de toda a rede que envolvesse o abastecimento daquela região, especialmente a construção de uma linha de reforço de 138 KV em Rondonópolis, tanto que a concessionária promoveu a devida notificação da parte autora acerca de tal necessidade, tendo informado à recorrida que o lapso temporal precisaria de dilação, com a previsão de início das obras em outubro de 2014, conforme demonstrado nos autos; como bem exposto no caderno processual e não considerado pelo Juízo a quo e pelo Egrégio Tribunal, não bastava apenas ligar a energia da parte recorrida, mas sim realizar todo um reforço da rede elétrica para evitar que posteriormente a energia a ser consumida pela autora fosse descontinuada, já que o consumo de energia pretendido era de alta intensidade, sendo necessária a manutenção contínua do fornecimento, sem interrupções ou baixa voltagem, sob pena de trazer danos aos próprios equipamentos da parte embargada, sendo certo que a concessionária não poderia atender a demanda no prazo que a Autora pretendia inicialmente; que havia previsão contratual para imposição de multa caso a Consumidora rescindisse de forma unilateral; que a multa imposta deveria ter sido mantida pelo Juízo Singular e pelo Tribunal de Justiça, eis que justa e, principalmente, contratual, oriunda da expressa vontade das partes ao firmarem o contrato juntado nos autos; necessidade de prequestionar o direito e garantias constitucionais e infraconstitucionais, juntamente com os artigos pertinentes ao presente caso, quais sejam: artigos da Resolução 414/2010 – ANEEL; do artigo 927 do Código Civil; do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Contrarrazões sob ID. Num. 46326022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais Nº Único 1001686-28.2017.8.11.0003, ajuizada por BIANCA GOMES SEGURA DAVID, em face da empresa ora apelante que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido declarar a inexistência dos débitos cobrados pela requerida, bem como, a rescisão do contrato para fornecimento de energia elétrica firmado entre as partes e a inexigibilidade da multa imposta pela requerida pela rescisão antecipada da avença. Ratificou os termos da liminar concedida anteriormente e determinou que a requerida se abstenha negativar o nome da autora por supostos débitos. Condenou a requerida a pagar a autora, a título de dano moral o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

E, ao final condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora que fixou em 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.

Busca a parte apelante/requerida a reforma da sentença de procedência proferida nos autos da presente demanda, afirmando em síntese que que seguiu as normas aplicáveis ao caso e cientificou a autora/apelada de que o lapso temporal para ligação de sua Unidade Consumidora seria estendido, considerando a necessidade de implementação da rede elétrica, tanto que para esse fim fez investimentos vultuosos para atender a autora, a qual após a conclusão desses trabalhos, de forma unilateral, pretendeu o distrato, sendo que a multa imposta é medida de direito da Concessionária/apelante, multa essa que inadimplida, pôde ser lançada nos cadastros de inadimplentes, nos termos da legislação e jurisprudência conhecidas.

(...)

Como o dito, sobreveio a sentença, que julgou os pedidos formulados na inicial procedentes.

Pois bem.

É consabido, que as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, segundo a pacífica jurisprudência submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Deveras, as concessionárias de serviço público são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, segundo a regra contida no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

(...)

Firmada a premissa de que a concessionária de energia elétrica está sujeita às disposições concernentes ao Código de Defesa do Consumidor, não resta dúvida de que a falha na prestação dos serviços, visando atender ao que foi pactuado com consumidor revelou-se inequívoca prática abusiva.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a requerida/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte apelada, conforme determina o art. 373, II do CPC/2015, aplicável à espécie.

Observando, inclusive que o próprio apelante, em suas razões recursais reconhece que houve a demora excessiva reclamada pela parte apelada/autora, quando afirma que demora no atendimento da parte apelada não foi injustificada, considerando que as obras que se fizeram necessárias para entrega da energia pretendida não decorreu da mera vontade dela Concessionária, pelo contrário, ela se viu obrigada a gastar dinheiro inicialmente não previsto só para atender a recorrida. E, que a despeito da responsabilidade dela apelante ser objetiva, tanto por força constitucional, na medida em que é concessionária de serviço público, quanto pela legislação consumerista, não é devida a reparação moral pretendida na Inicial em razão da total ausência de comprovação dos danos suportados.

Pela demora ocasionada exclusivamente pela apelante, ao argumento acima citado pleiteia seja reformada a sentença de modo a declarar a regularidade da multa imposta a apelada por rescisão unilateral do contrato.

Porém, descabida a pretensão da apelante.

Pois, ante a existência de relação jurídica entre as partes, por meio da assinatura do contrato de fornecimento de energia elétrica nº 20141399386359/AJU/2014, unidade consumidora nº 21783480, (Id 28816195 - Pág. 1/4), com início em 01/2015 e término em 12/2017, firmado em 30/07/2014.

Considerando inclusive, que consta do contrato que a distribuidora de energia tinha o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, com prorrogação de mais 45 (quarenta e cinco) dias, para a ligação da energia elétrica na imóvel da consumidora, devidamente individualizado, com localização precisa e a classificação da energia elétrica a ser utilizada.

Registrando-se que se trata de consumo industrial, ou seja, de alta demanda, sendo certo que a energia somente foi disponibilizada à contratante/usuária, mediante a efetiva instalação somente em fevereiro 2016, sendo que em março/2016 a consumidora requereu o cancelamento do contrato, ante a inviabilização do seu projeto industrial em decorrência do atraso havido no fornecimento da energia elétrica necessária.

Portanto, escorreitos os fundamentos da sentença que determinou o afastamento da referida multa rescisória além da inexistência dos débitos decorrentes das faturas mensais que menciona, que comprovadamente a autora/apelada não utilizou e que determinou a rescisão do contrato, cujos excertos traz-se à colação e que responsabiliza a concessionária de energia elétrica, apelante, pelo descumprimento contratual, conforme se segue:

(...)

Neste contexto, a falha na prestação do serviço pela concessionária é inegável, diante da injustificada demora no fornecimento de energia elétrica na unidade industrial, que inclusive inviabilizou o projeto da parte apelada, revelando-se correta a sentença ao julgar procedentes os pedidos de rescisão do contrato para fornecimento de energia elétrica firmado entre as partes e a inexigibilidade da multa imposta pela requerida pela rescisão antecipada da avença, porque a culpa pela rescisão foi dela própria, como se viu.

Quanto aos danos morais que se insurge a requerida/apelante, também não procede essa irresignação.

Como se observa a apelante afirma que não é devida a reparação moral pretendida na Inicial em razão da total ausência de comprovação dos danos suportados, porém, nesse ponto omite que a despeito que no presente feito decorre do ato injusto e contrário a lei, houve ainda a negativação indevida da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao ato injusto e contrário à lei, que decorre da demora excessiva, muito além do que foi contratado, para instalação da energia elétrica na Unidade Consumidora da parte apelada, cumpre destacar que a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, como no caso, em que a apelante/requerida é uma sociedade de economia mista, somente restando afastada quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima, a ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior, ou, ainda, que o nexo causal entre o fato imputável e o dano não se estabeleceu.

Assim, tratando-se de hipótese de responsabilidade civil objetiva, inverte-se o ônus probatório, incumbindo à pessoa jurídica prestadora de serviço público demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de responsabilidade mencionadas, o que não ocorreu na presente demanda.

É, aliás, o que determina o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, in verbis:

(...)

Desse modo, ocorrendo a indesejável interrupção de um serviço essencial, tal como é o fornecimento de energia elétrica, sem justa causa, tem esclarecido a jurisprudência que o fornecedor fica sujeito a arcar com a indenização, para a reparação do dano causado. Situação mais grave ainda é o não cumprimento do contrato de instalação da energia elétrica, como ocorreu com a autora.

No caso, a jurisprudência é unânime no sentido de demonstrar que, ao contrário do que foi sustentado no apelo, a questão em tela é sim, passível de ressarcimento por dano moral, e quanto ao valor da indenização arbitrado na sentença, não pode ser considerado desarrazoado para quem foi inviabilizado usufruir de um bem de primeira necessidade, como é a energia elétrica.

(...)

Do valor do dano moral.

Quanto ao dano moral, insta seja mantida a sentença, pois no presente caso, além da falha na prestação do serviço enquanto concessionária do serviço público, impossibilita seja considerado como mero dissabor, aborrecimento ou irritação exacerbada o infortúnio causado a autora/apelada, não condiz com as regras de experiência comum administradas pela observação do que ordinariamente acontece, mormente quando nada de normal há no episódio.

No tocante ao valor da indenização mister consignar, para tanto, que a reparação deve alcançar valor tal, que sirva de exemplo para a parte requerida, sendo ineficaz, para tal fim, o arbitramento de quantia excessivamente baixa ou simbólica, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida. Assim, levando-se em conta todas essas variantes, entendo que o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), deve ser mantido.

Tem-se que o referido valor é suficiente para recuperar os transtornos sofridos pela parte autora, em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente que segue:

(...)

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020